Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723581-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVERSINO SEMIONI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Banco do Brasil S.A., pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença, decretou a sua revelia, eis que apesar de devidamente citado não apresentou defesa. O agravante alega que a parte contrária ajuizou ação em razão de decisão proferida em ação civil pública pretendendo o pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança. Sustenta que, após o julgamento de condenação dos réus ao pagamento das diferenças entre o IPC e o BTN-F, foi recebida a demanda pelo rito da liquidação provisória por arbitramento, na qual foi citado para “apresentar documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor mencionado na inicial, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC”. Aduz que, recebida a citação e no intuito de cumprir a ordem judicial, apresentou aos autos os SLIPs bancários das cédulas de crédito objeto da demanda originária, para possibilitar a realização dos cálculos e apuração do valor devido. Defende que não foi citado para apresentar contestação, mas para apresentar documentos elucidativos, de modo que deve ser reformada a decisão na parte em que é decretada a revelia por ausência de apresentação de defesa, devendo ser flexibilizados os seus efeitos. Pugna pelo provimento do recurso para que seja levantada a decretação da revelia ou, subsidiariamente, ao menos ocorra a relativização dos seus efeitos. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Verifica-se que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de o processo prosseguir com a prática de atos processuais que padecem de suposta nulidade, notadamente os atos executórios em desfavor do executado, ora agravante. Com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, também parece assistir razão ao recorrente. É que, a rigor, na liquidação por arbitramento não há que se falar em citação do réu, muito menos em consequente abertura de prazo para oferecimento de contestação. O que ocorre é a intimação de ambas as partes “para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”, na exata dicção do art. 510, do CPC. Assim, e em princípio, não se pode falar que tenha havido fluência de prazo para defesa nem se pode cogitar, muito menos, da configuração de possível revelia, já que a tanto não se presta a liquidação por arbitramento. Com efeito, e observada a trilha procedimental, uma vez apresentados os documentos elucidativos pelas partes, o juiz, se tiver condição, fixará o valor a ser perseguido na fase seguinte, liquidando a sentença. Se não, determinará a produção de prova pericial, em estrita obediência à letra do art. 510, do CPC, transcrito linhas acima. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 16:18:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator